Tribunal: TJES
Processo: 5000288-56.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-56.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LEILA THAISE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 00396521576
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000288-56.2020.8.08.0067
Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA
: LEILA THAISE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 00396521576
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DO DEVER INFORMACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ser correntista do banco requerido e possuir cartão de crédito empresarial, ressaltando não ter honrado a totalidade de certa fatura, de modo que o réu, no intuito de amortizar o débito do cartão de crédito, passou a debitar valores na conta bancária da autora. Assevera ainda que o valor remanescente da dívida foi parcelado sem qualquer anuência ou autorização da autora. O Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos da autora, confirmando a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência que se consubstanciou na suspensão dos descontos das parcelas na conta bancária sobre a dívida remanescente do cartão de crédito, além de cancelar definitivamente tal contrato de parcelamento, com a restituição de eventuais valores pagos, sob pena de multa, que restou fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3).
Acerca da controvérsia, é necessário ressaltar que não há prova de má-fé por parte da ré, na medida em que operou os descontos na conta bancária da parte autora a partir dos normativos do Banco Central, até porque a parte demandante reconhecidamente ostentava a condição de devedora dos débitos oriundos do cartão de crédito. Vale ressaltar que a anuência do correntista para os descontos em conta bancária para pagamento das dívidas do cartão, diferentemente do que aduz a parte autora, dá-se no próprio ato de contratação do cartão de crédito. No entanto, consoante bem descrito no ato sentencial guerreado, não se observa a demonstração do dever informacional quanto ao ponto, tanto que a parte autora efetuou pagamento aquém da parcela mínima da fatura. Exatamente por conta disso, a operação do crédito rotativo restou iniciada, mas, na linha do ato sentencial, que se valeu, em sua essência, da falta do dever de informação a justificar a invalidade do procedimento bancário, a situação narrada restou solucionada pela instituição financeira sem a incidência de encargos financeiros, não representando maiores gravames para a parte autora, porquanto esta não teve seu nome, por exemplo, inscrito nos cadastros de maus pagadores.

(4).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.